Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022239-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), VALTEMIR FERREIRA BARBOSA - CNPJ: 70.431.655/0001-08 (EMBARGANTE), Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá (EMBARGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (EMBARGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VALTEMIR FERREIRA BARBOSA

EMBARGADO(S):

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA

COMARCA DE CUIABÁ

TERCEIRO INTERESSADO:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE
SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

À exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

VALTEMIR FERREIRA BARBOSA

EMBARGADO(S):

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA

COMARCA DE CUIABÁ

TERCEIRO INTERESSADO:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
VALTEMIR FERREIRA BARBOSA
contra o v. acórdão de ID. n. que negou provimento ao
Agravo de Instrumento que havia interposto contra a decisão proferida na
Recuperação Judicial
n. 1031480-67.2023.8.11.0041 ajuizada pelo agravante que
, dentre outras coisas, indeferiu o requerimento de suspensão das anotações restritivas e baixa dos protestos em nome do postulante à recuperação
.

Afirma, em síntese, que o aresto teria sido omisso visto que, apesar de o agravante, ora embargante, ter colacionado diversos acórdãos que demonstrariam ser entendimento constante deste Tribunal que é dispensável o deferimento do processamento da recuperação para a concessão da tutela de urgência destinada a suspender as negativações e protestos em nome do recuperando, considerando o seu caráter reversível, o julgado não fez nenhuma menção a qualquer dos aludidos precedentes.

Assevera, no mais, que em que pese as motivações deste colegiado, a probabilidade do direito invocado pelo agravante era tamanha que o processamento da sua Recuperação Judicial foi deferido em 19/09/2023, antes do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento da omissão apontada a fim de que suspensão das anotações e restrições de crédito.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 201192158.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que
:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI -
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.”

Ocorre que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E no caso, não há se falar em que o acórdão deixou de se manifestar sobre qualquer ponto relevante para o julgamento do recurso, tendo exposto de forma coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que nem mesmo o deferimento do processamento da recuperação judicial dá ensejo ao cancelamento das negativações e/ou processos em do nome do devedor recuperando, inexistindo, pois, qualquer ponto omisso a ser analisado. Senão vejamos:

“[...]

Com efeito, é consabido que a recuperação judicial divide-se em duas fases: a
primeira
inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 6o e 52,
caput
, ambos da Lei n. 11.101/20051; e a
segunda
, por sua vez, com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, conforme o disposto nos artigos 57 e 58 da LRF.

No primeiro momento, por não existir nenhuma deliberação acerca da exigibilidade dos créditos que serão, posteriormente, objeto do plano de recuperação, não há que se falar em exclusão do nome da empresa recuperanda ou de seus sócios coobrigados dos órgãos de proteção ao crédito.

A respeito, aliás, é o Enunciado 54, aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que
‘o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos’
.

Já na segunda fase da recuperação judicial – momento em que o plano é aprovado pelos credores em Assembleia Geral e homologado judicialmente – é que, nos termos do artigo 59, caput, da Lei no 11.101/2005, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pleito recuperacional e a suspensão de sua exigibilidade.

Somente a partir de então é que a manutenção dos protestos e apontamentos em cadastros de restrição ao crédito em nome da empresa recuperanda se tornam descabidos, mormente no que diz respeito aos credores submetidos ao plano de recuperação judicial.

Nesse sentido, eis os precedentes das Cortes Superiores.

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.’ (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DURANTE O STAY PERIOD, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. 1. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 2. Recurso especial não provido.’ (STJ, REsp 1706832, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe: 09/04/2019)

No caso dos autos, todavia, ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado
expert
para o procedimento de constatação prévia.

Ademais, não faz sentido que, antes mesmo de um juízo prelibatório da viabilidade do soerguimento, o nome do postulante à recuperação seja limpo, como uma espécie de salvo conduto para este continue a contrair novas obrigações com terceiros de boa-fé que dificilmente serão honradas de forma regular e, o que é pior, aumentando ainda mais o seu passivo.

Afinal, segundo a interpretação dada ao art. 67 da Lei n. 11.101/2005 pela jurisprudência pátria, somente as obrigações constituídas após o deferimento do processamento da recuperação poderão ser consideradas extraconcursais. Não as constituídas anteriormente.

Além disso, em recentes julgados posteriores ao advento da Lei n. 14.112/2020, esta Câmara se manifestou no Agravo de Instrumento n. 1007659-31.2021.8.11.0000, concluindo pela manutenção da prevalência da orientação do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial.O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que
‘o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos’
. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1o, 2o e 7o, do artigo 6o. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1015585-92.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 01/11/2023, publ. no DJE 07/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA O RESTABELECIMENTO DO PROTESTO DE TÍTULO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO 54 CJF/STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ‘Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. Recurso especial não provido. (STJ – Resp 1.374.259/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)’. Inexiste óbice à efetivação do protesto de títulos das empresas em recuperação judicial, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o cumprimento da sentença, na qual foi ordenado o restabelecimento do protesto de título. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1007560-27.2022.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 29/06/2022, públ. no DJE 06/07/2022) (ID. n. 195056688 - Pág. 4/7)

Ou seja, segundo o aresto embargado, nem mesmo o deferimento do processamento do processo de soerguimento constitui razão bastante para a sustação das negativações e/ou protestos, haja vista que para o colegiado julgador, somente a homologação do plano de recuperação aprovado impõe a novação das dívidas concursais.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Nesse sentido, ainda que julgado tenha incorrido em
error in judicando
, ou se colocado em dissonância com esse ou aquele julgado (elemento externo) invocado pela parte, não se pode perder vista que,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Logo, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso, inexistindo, pois, qualquer omissão na forma do inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024